Tribunal: TJDFT
Processo: 0738446-88.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2026-02-02

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido liminar de antecipação de tutela interposto por ESTELA ALMEIDA RODRIGUES (agravante/exequente) em que requer a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Intimada, ao ID 76083836, a apresentar sua declaração de hipossuficiência acompanhada dos documentos que comprovem a alegada insuficiência de recursos para arcar com as despesas do processo, a parte demandante se quedou silente (ID 77087573). É o relatório. DECIDO. De início, insta ressaltar que a gratuidade da justiça possui finalidade específica, consistente na tutela ao direito constitucional de acesso à justiça para pessoas naturais ou jurídicas que não dispõem de recursos financeiros para pagar custas, despesas processuais e honorários advocatícios. Ademais, tal instituto não se vincula às despesas realizadas pelos requerentes, mas à remuneração que recebem, pois, as pessoas, em geral, têm despesas mensais que consomem a renda e, se o parâmetro para a concessão dessa benesse fossem os gastos, ninguém arcaria com as custas processuais. Os artigos 98 e 99, §§ 2o e 3o, todos do Código de Processo Civil, determinam que a parte “com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça” e que “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade”, possuindo presunção de veracidade a “alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”. Outrossim, o artigo 5o da Lei no 1.060/1950 autoriza o indeferimento do benefício, desde que existam fundadas razões para tanto, de modo que a declaração de hipossuficiência possui presunção juris tantum, cabendo prova em contrário. Com efeito, a concessão do benefício importa em ordenamento de despesas para o erário, sendo, portanto, matéria de ordem pública. Nessa linha, trago à colação os seguintes julgados do Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À LEI N. 1.060/1950. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL TIDO POR VIOLADO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA FÍSICA E JURÍDICA. INDEFERIMENTO NA ORIGEM. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. SÚMULA 481/STJ. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO NA HIPÓTESE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. AGRAVO IMPROVIDO. (...) 2. A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que, em se tratando de pessoa natural, a simples declaração de pobreza tem presunção juris tantum, bastando, a princípio, o simples requerimento para que lhe seja concedida a assistência judiciária gratuita. O benefício, todavia, pode ser indeferido quando o magistrado se convencer, com base nos elementos acostados aos autos, de que não se trata de hipótese de miserabilidade jurídica. (...) 5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 2.482.064/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 17/4/2024.) (destaquei) AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DOS AGRAVANTES. (...) 2. A presunção de pobreza, para fins de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, ostenta caráter relativo, podendo o magistrado indeferir o pedido de assistência se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente. (...) 4. Agravo interno desprovido. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.017.614/MG, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 2/12/2022.) (destaquei) No caso em comento, embora intimada a juntar a sua declaração de hipossuficiência acompanhada dos documentos que comprovem a alegada insuficiência de recursos para arcar com as despesas do processo, a agravante nada juntou, de modo que impossível a análise quanto a este ponto. Noutro giro, para a concessão da gratuidade de justiça, o julgador não se pode basear exclusivamente em parâmetros objetivos, mas também em parâmetros subjetivos, ou seja, “na análise da possibilidade de a parte arcar com as custas, honorários e encargos processuais, de modo a preservar o direito de ação e o acesso ao Poder Judiciário”. (Acórdão 1687807, 07009482320238070001, relator: Leonardo Roscoe Bessa, Sexta Turma Cível, data de julgamento: 12/4/2023, publicado no PJe: 26/4/2023) Essa, inclusive, é a sugestão para a análise da concessão da gratuidade de justiça prevista na Nota Técnica no 11/2023 deste Tribunal (https://www.tjdft.jus.br/consultas/notas-tecnicas/nota-tecnica-11-gratuidade-de-justica.pdf/view). Confira-se: “(...) A adoção de critério puramente objetivo poderia acarretar violação ao direito de acesso à justiça àquele que, apesar de não se enquadrar no referido critério, estiver passando por situação de abalo financeiro, mesmo que temporária. (...) Parece intuitivo que critérios objetivos privilegiam a isonomia, como a renda individual ou familiar de quem pleiteia o benefício, mas a adoção exclusiva de tais parâmetros, desconsiderando circunstâncias especiais do caso concreto, como a existência de grande despesa. Mesmo que a igualdade formal seja preservada pela adoção de critérios objetivos, como renda e patrimônio, a isonomia material só seria verdadeiramente alcançada com a combinação daqueles com eventuais aspectos subjetivos reveladores de hipossuficiência, mesmo para quem eventualmente preencha os parâmetros objetivos adotados pelo julgador. (...) Diante de tal quadro, no sentido de acolher a jurisprudência do STJ, sugere-se a adoção combinada do critério objetivo de renda familiar, cujo patamar utilizado pela DPDF é adotado no TJDFT, com o critério subjetivo, construído com base na análise dos normativos (inclusive projetos de lei) e nos estudos examinados na presente nota técnica, bem como na jurisprudência, consistente na análise dos seguintes elementos: (i) patrimônio pessoal incompatível com o requerimento da gratuidade de justiça; (ii) condições pessoais diferenciadas, como, por exemplo, doença, nível de endividamento, idade, condição de vítima de violência doméstica etc.; (iii) sinais ostensivos de riqueza.” (págs. 49/50 - grifado). Com efeito, numa análise subjetiva da alegada hipossuficiência, verifico que a parte agravante é servidora pública e contratou advogado particular para sua representação. O benefício da gratuidade tem a finalidade de garantir o acesso à justiça àqueles que, sem tal amparo, estariam impedidos de buscar a tutela de seus direitos, sob pena de sacrificar sua própria mantença e da sua família, o que não é o caso da parte agravante, uma vez que, em vista de sua renda e patrimônio, as módicas custas processuais não representam risco à sua subsistência. Dessa forma, não tendo a parte juntado quaisquer indícios de sua miserabilidade, descabe a concessão do benefício da gratuidade de justiça. Nesse sentido, trago à colação julgados desta Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUTODECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. PRESUNÇÃO RELATIVA. ART. 99, §§ 2o e 3o, do CPC. SITUAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. NÃO COMPROVADA. DECISÃO MANTIDA. 1. O benefício da gratuidade de justiça tem previsão no art. 98 e seguintes do CPC, segundo os quais é autorizada sua concessão, em regra, mediante declaração de hipossuficiência. 1.1. Ocorre que a presunção de pobreza, prevista no §3o do art. 99 do CPC, é relativa e pode ser afastada diante de provas contrárias constantes dos autos, nos termos do §2o do art. 99 e art. 100 do CPC. 1.2. A exigência comprobatória da situação de hipossuficiência econômica decorre expressamente do texto constitucional ao dispor que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”, nos termos do art. 5o, LXXIV, da CF. 2. A lei não estabeleceu parâmetros objetivos para análise da concessão do benefício da justiça gratuita, apenas o requisito geral de que o requerente deve comprovar a insuficiência de recursos. 2.1. Infere-se, assim, que a análise será feita caso a caso, a partir da alegação e efetiva comprovação de peculiar situação de impossibilidade de pagamento das despesas processuais. 3. A juntada parcial e descontínua de extratos bancários pela agravante, sem carrear aos autos nenhum outro documento, não é capaz de demonstrar a alegada insuficiência de recursos para arcar com as despesas do processo, devendo ser indeferido o pedido de concessão do benefício de gratuidade de justiça. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1354118, 0703393-85.2021.8.07.0000, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 07/07/2021, publicado no DJe: 23/07/2021.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS PERICIAIS. RESPONSABILIDADE PELO ADIANTAMENTO. COMPLEXIDADE DA PERÍCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE INCAPACIDADE FINANCEIRA. RECURSO NÃO PROVIDO. (...) 5. A alegação de incapacidade financeira não foi acompanhada de nenhum documento comprobatório nos autos, tampouco foi formulado pedido de concessão de gratuidade da justiça, não sendo possível, assim, aplicar o art. 98 do CPC/2015. (...) IV. Dispositivo 7. Negou-se provimento ao agravo de instrumento ______ Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 95, 98. (Acórdão 2018277, 0713098-68.2025.8.07.0000, Relator(a): SÉRGIO ROCHA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/07/2025, publicado no DJe: 22/07/2025.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM. DIFICULDADE FINANCEIRA. NÃO DEMONSTRADA. INÉRCIA DA AGRAVANTE. HIPOSSUFICIÊNCIA. ÔNUS PROCESSUAL DO ART. 373, I, DO CPC. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. Na forma do art. 99, § 7o, do CPC, pode o julgador denegar o benefício da gratuidade de justiça quando, diante das provas apresentadas nos autos, restar demonstrado que a parte postulante não se encontra em estado de hipossuficiência. 2. Considerando as peculiaridades do caso concreto, conforme análise detida dos autos, inicialmente deve-se esclarecer que a recorrente não deu cumprimento as determinações desta Relatoria, por duas vezes, pois na primeira oportunidade coligiu extratos bancários não identificáveis – apócrifos – além disso, não anexou nenhum outro documento para demonstrar sua condição financeira. Por outro lado, na segunda oportunidade deixou transcorrer “in albis” o prazo assinalado, bem como não apresentou qualquer justificativa para tal inércia, condição que fragiliza seus argumentos. 3. Assim, dos elementos de informação constantes dos autos, denotam que a parte agravante possui condições econômicas/financeiras que não se coaduna com a alegada hipossuficiência, condição que contradiz a presunção derivada da declaração exibida em juízo. 4. Nesse sentido, ante a não apresentação de prova que sustentem a declaração de hipossuficiência, exigidos para o deferimento do benefício da gratuidade de justiça, entendo que o presente recurso não merece provimento, devendo ser mantida a decisão proferida na origem. 5. Recurso desprovido. (Acórdão 1938062, 0729602-86.2024.8.07.0000, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/10/2024, publicado no DJe: 07/11/2024.) Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça à parte agravante/exequente. Nos termos do artigo 99, §7o do Código de Processo Civil, intime-se a parte recorrente para recolher o preparo recursal no prazo de 10 dias. Intime-se. Publique-se.